Tribunal: TJDFT
Processo: 0709065-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709065-74.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO RECORRIDO: ROMULO SULZ GONSALVES JUNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DECORRENTES DA IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DO DEVEDOR. POSTERIOR EXCLUSÃO DO EXECUTADO (FIADOR) DO POLO PASSIVO EM EMBARGOS DE TERCEIRO (CÔNJUGE). NÃO INFLUÊNCIA NA VERBA HONORÁRIA ESTIPULADA NA SENTENÇA ANTERIORMENTE PROFERIDA. TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 – A posterior exclusão do Agravante (fiador) do polo passivo da Execução de Título Extrajudicial deu-se por consequência do acolhimento do pedido deduzido pela esposa do Executado em Embargos de Terceiro, o que não tem o condão de desconstituir a anterior sentença (de improcedência), já transitada em julgado, proferida nos Embargos manejados pelo próprio Devedor, ficando o Agravante obrigado ao pagamento dos honorários decorrentes de sua sucumbência nos Embargos à Execução. 2 – A ausência de exame das matérias de impugnação em primeira instância obsta a realização de tal análise por esta instância de revisão, sob pena de se caracterizar supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. Agravo de Instrumento desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 85, §10, do Código de Processo Civil, e ao princípio da causalidade, ao entender que o recorrente não se baseou no referido dispositivo legal na impugnação apresentada na origem. Defende a aplicação dos princípios da mihi factum dabo tibi jus (narra-me os fatos e te darei do direito) e iura novit curia (o juiz conhece o direito), pois uma vez exposto o fato deve o julgador aplicar o direito, ainda que não alegado o dispositivo legal. Assevera que quem deu causa à interposição de defesa do recorrente, por meio de embargos à execução, foi a embargada, que o incluiu no polo passivo da demanda, razão pela qual deveria arcar com os ônus sucumbenciais. Defende a inversão dos honorários advocatícios. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJPR. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 85, §10, do CPC, e ao princípio da causalidade, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Ora, o simples ajuizamento de Ação de Embargos à Execução não caracteriza a argumentação do Agravante acerca do art. 85, § 10, do CPC e do princípio da causalidade, sendo necessário que o tema em questão tivesse sido abordado expressamente pelo Agravante. Com isso, a ausência de exame das matérias de impugnação em primeira instância obsta a realização de tal análise por esta instância de revisão, sob pena de se caracterizar supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. (ID 26736572). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no Resp 1691057/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021. Ademais, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que o art. 85, § 10, do CPC e o princípio da causalidade não foram objeto da impugnação apresentada na origem e nem da decisão agravada, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Do mesmo modo, não deve subir o apelo em relação ao pleito de inversão dos ônus sucumbenciais. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/12/2019. No mesmo sentido, o REsp 1832217/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, DJe 8/4/2021. Melhor sorte não colhe o recurso especial no que diz respeito ao aludido dissenso pretoriano, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A023